Tribunal: TJBA
Processo: 0504579-09.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504579-09.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODRIGO PORTO OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DOS RÉUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE POR INOVAÇÃO ACUSATÓRIA EM PLENÁRIO. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO NO CRIME DE FURTO. ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS PARA TODOS OS CRIMES CONEXOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZA REFORMATIO IN PEJUS. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA DOSIMETRIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO A UMA AGRAVANTE. ACRÉSCIMO DE 1/12 DA PENA BASE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEN. ATENUANTE DA CONFISSÃO PREPONDERA SOBRE AGRAVANTE GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO 1/12. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRIME DE ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRIMEIRA FASE. CONJUNTURA DA APREENSÃO QUE NÃO ULTRAPASSAM O DESVALOR DO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri de Vitória da Conquista/BA, que condenou Rodrigo Porto de Oliveira por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), com pena definitiva de 26 anos e 2 meses de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção e 46 dias-multa, bem como condenou Alexandre Cruz de Brito por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), com pena de 22 anos e 8 meses de reclusão e 24 dias-multa. No caso, narra a inicial acusatória (ID 91367117) que: “Trata-se de investigação criminal, feita por meio do Inquérito Policial anexo, para apurar crime de latrocínio ocorrido na noite do dia 06 de novembro de 2019, que teve como vítima fatal HIAGO EVANGELISTA FREITAS. Consoante restou apurado, em procedimento investigativo, a autoria do crime foi identificada por meio de diligências policiais, restando estruturada da seguinte forma: o terceiro acusado, MICAEL, aliciou os outros dois acusados, RODRIGO e ALEXANDRE, para assassinarem, com requintes de crueldade, a vítima HIAGO, possuindo como motivação o possível envolvimento amoroso da vítima com a companheira de um custodiado que encontra-se detido, por ter cometido crime de tráfico de drogas, no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Após isso, pertences da vítima foram subtraídos visando satisfazer o animus furandi da associação criminosa formada pelos três acusados, e outros detentos do Conjunto Penal ainda não identificados. Ocorre que, consoante restou apurado, a prática do crime envolveu a subtração de bens pessoais da vítima, como o seu automóvel, celular, cartões de crédito e dinheiro em espécie (R$ 600,00) – configurando o delito patrimonial – após terem reduzido por completo a possibilidade de resistência da vítima por meio da sua morte. Portanto, delitos (contra a vida e contra o patrimônio) unidos em conexão consequencial. Assim agindo, resta observada a conformidade da ação praticada com a especificação do crime de latrocínio, vez que, após matar a vítima, os acusados RODRIGO e ALEXANDRE usurparam os seus pertences e, no caso do dinheiro em espécie, dividiram igualmente entre si. Houve, portanto, um alinhamento dos atentados à vida e ao patrimônio, com perfeito vínculo subjetivo entre os participantes. Nesse aspecto, se torna irrelevante para a caracterização do delito o motivo inicial da conduta criminosa. Cumpre ressaltar que o acusado MICAEL não deve ser isentado da culpa alcançada pelo crime de latrocínio, uma vez que, consoante relatado nos depoimentos prestados, o veículo subtraído na conduta seria destinado para ele após a placa ser trocada e o carro plotado (fls. 78), intento esse frustrado pela pronta intervenção da Polícia Civil, que agiu rápido desbaratando toda a empreita criminosa. Não restam dúvidas nos autos de que a morte da vítima, por sua vez, foi premeditada e minuciosamente articulada pelos três acusados envolvidos. Consoante restou evidenciado, movidos pela motivação de caráter passional acima explicitada, o acusado MICAEL encomendou a morte de HIAGO, inclusive recomendando que RODRIGO adicionasse a vítima nas redes sociais para investigar a sua vida pessoal dias antes do crime. Recomendou também que utilizassem de requinte de crueldade no crime contra a vida, inclusive que estimulasse o pênis de HIAGO com a vítima ainda viva, e depois o cortasse (fls. 77). Além disso, segundo laudo de exame de necrópsia da vítima, nº 2019 10 PM 005875-01, “a perna esquerda encontrava-se desgarrada da coxa homolateral, que não fora encontrada pela perícia local”. Também se demonstra a natureza premeditada da conduta criminosa dos três acusados quando a namorada de RODRIGO, Leandra Sousa Rocha, afirma, em depoimento (fls. 12/15), que o mesmo lhe pediu para dizer que, se o pegassem, ela deveria relatar para a polícia e qualquer outra pessoa que perguntasse que ele possuía dívida de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com um homem chamado FARAÓ e este havia exigido o pagamento da dívida por meio de um carro Posteriormente, restou apurado que FARAÓ corresponde a alcunha de um traficante de facção rival àquela que pertence RODRIGO (Tudo 03), e que a tentativa de vincular FARAÓ ao crime foi a mando do acusado MICAEL e seria motivada pela intenção de prejudicar o rival (fls. 79). Inclusive, no dia seguinte ao crime, RODRIGO, passando-se por FARAÓ, com um chip comprado especialmente para esta finalidade, enviou mensagem de texto para a família de HIAGO informando onde estava o corpo e que a motivação do crime teria sido dívida de tráfico no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), afirmando que "o tráfico não era besta e cobrava" (fls. 79). De igual forma, consoante depoimentos prestados, o acusado RODRIGO pediu ao acusado ALEXANDRE, antes mesmo de saírem de casa para ceifar a vida da vítima, e posteriormente subtrair seus bens, que levasse um vasilhame para que pudessem colocar gasolina, que seria utilizada na cruel execução da vítima, de modo a atear fogo em seu corpo. Uma vez demonstrada a real motivação e a sua natureza premeditada, importante esclarecer os bastantes elementos que configuram a autoria e materialidade da conduta criminosa. Consta da peça investigativa que, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 13h30min., familiares da vítima HIAGO procuraram a Polícia Civil de Vitória da Conquista para noticiar o desaparecimento dele, que trabalhava como motorista de transporte por aplicativos e não havia retornado para a sua residência após a última corrida da noite anterior. Iniciadas as diligências para investigação do fato, na data de 08 de novembro de 2019, o corpo da vítima foi encontrado parcialmente carbonizado na zona rural de Vitória da Conquista, após ter sido ocultado pelos acusados RODRIGO e ALEXANDRE. Na mesma data, também foi localizado, na rua Duarte da Costa, bairro Alto Maron, defronte ao imóvel de nº 490, nesta cidade, o veículo GM ONIX, Placa Policial PKG-7760, Cor Cinza, que a vítima utilizava para trabalhar, abandonado em via pública, com a placa adulterada pelo acusado RODRIGO, por fita isolante. Perícias foram realizadas em ambos os locais e os laudos de exame foram devidamente juntados ao presente Inquérito Policial. Segundo consta da investigação, foi possível identificar o primeiro autor do crime, o acusado RODRIGO PORTO, vulgo "Playboy", por meio de câmeras de segurança instaladas em supermercado próximo ao local em que o veículo foi abandonado, e denúncias de um colaborador não identificado que afirmou ter visto o primeiro acusado, RODRIGO, dirigindo o veículo da vítima, informando, ainda, a localização da sua residência. Em diligência de busca realizada na casa do primeiro acusado, RODRIGO, a entrada da polícia foi franqueada pelo próprio. Na residência, foram encontrados: a) um aparelho celular marca Xiaomi, modelo redimi note, cor preta, de propriedade da vítima; b) a chave do carro da vítima; c) o CRLV do veículo GM ONIX, Placa Policial PKG-7760, Cor Cinza, licenciado no nome de Francisco Eldimar V. de Freitas, genitor da vítima; d) documentos pessoais da vítima; e) uma carteira estudantil no nome de ISADORA COELHO, namorada a vítima. De igual forma, foram encontradas algumas peças de roupa com manchas de sangue, 01 lacre preto, 01 isqueiro amarelo com manchas de sangue e 01 fita adesiva, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 44. Além dos itens pessoais da vítima e dos demais itens vinculados ao crime, foram também encontrados na residência do acusado RODRIGO: f) 01 simulacro de arma de fogo tipo pistola, usada para intimidar e ameaçar a vítima, anulando sua resistência; g) 01 munição de calibre .357, que o mesmo guardava sem autorização regulamentar para tanto; h) o CRLV de uma motocicleta Honda CB250 Twister, cor vermelha, placa policial PKS-9050, licenciada em nome de Jairon Luís da Silva, bem como a CNH deste e a chave da motocicleta; i) 01 pino de substância análoga a cocaína e vários saquinhos plásticos que servem para acomodar drogas para revenda; j) 01 mochila cinza e cartões de banco do próprio acusado; h) a quantia de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais); tudo conforme auto de exibição de apreensão de fls. 44. Em interrogatório policial, o primeiro acusado, RODRIGO, confessou ter sido o crime premeditado e indicou ALEXANDRE BRITO, vulgo “Parckr” ou “Xande”, como coautor. Por sua vez, o segundo acusado, ALEXANDRE, em interrogatório policial, também confessou a autoria do crime e descreveu com detalhes toda a sua execução. Dessa forma, demonstrou-se que RODRIGO solicitou a corrida para o município de Barra do Choça/BA diretamente à vítima, cujo contato conseguiu após têla adicionado a suas redes sociais, justificando que precisava “buscar uma moto” e, no caminho, pediram para a vítima parar em um posto de gasolina para comprarem combustível para abastecer a tal “moto” (combustível esse que posteriormente seria utilizado na cruel execução da própria vítima). Consoante relatado, a vítima ainda desceu do carro no posto para calibrar os pneus do carro. Na saída de Vitória da Conquista para a Barra do Choça, os acusados RODRIGO e ALEXANDRE anunciaram o assalto utilizando-se de um simulacro da arma de fogo, fato esse que não era do conhecimento da vítima, que imaginou tratarse de uma arma de fogo de verdade, imobilizando a vítima com o uso de um lacre “enforca-gato” em suas mãos. Tal lacre foi levado pelos acusados RODRIGO e ALEXANDRE já com a intenção de imobilizar e judiar da vítima até a sua morte, cumprindo assim a determinação do acusado MICAEL. O acusado ALEXANDRE afirmou, ainda, que o acusado RODRIGO, por uma série de vezes questionou a HIAGO se ele “tinha namorada e a traía” e se “havia saído para um bar nesse final de semana”. No percurso, com animus furandi de que estavam imbuídos os acusados, o acusado RODRIGO pediu as senhas dos cartões da vítima. Posteriormente, a vítima foi levada para o local onde foi cruelmente executado, sendo esfaqueado e posteriormente assassinado ao terem os acusados ateado fogo em seu corpo ainda com vida. Os acusados RODRIGO e ALEXANDRE ainda tiraram o quimono de jiu-jitsu da vítima que estava no carro, bem como os adesivos referentes aos aplicativos de transporte em que trabalhava a vítima e lançaram sobre as chamas. Consoante laudo de exame de necrópsia nº 2019 10 PM 005875-01, a causa mortis da vítima foi efetivamente a carbonização por meio de ação do fogo em conduta criminosa, através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de propriedade da vítima, foi distribuído igualmente entre os acusados RODRIGO e ALEXANDRE antes de estes se separarem. O restante do produto do crime ficou com RODRIGO, sendo boa parte encontrado na sua residência conforme já relatado. Por fim, cumpre ressaltar que restou apurado que todos os três acusados são integrantes da Facção Criminosa TUDO 3, mais precisamente denominada “2K ou BDK”. Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia, somente para constar que: “Todavia, em que pese a correta narrativa dos fatos atribuídos aos acusados, verificou-se que a intenção destes não estava direcionada apenas a praticar a violência com o intuito de subtrair os bens móveis da vítima. O objetivo primordial dos denunciados foi, efetivamente, matar a vítima. E matar com requintes de crueldade.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve nulidade por inovação acusatória em plenário, com violação ao princípio da correlação; (ii) verificar a existência de nulidade na formulação do quesito relativo à agravante de recurso que impossibilitou a defesa da vítima; (iii) definir se houve bis in idem na aplicação da agravante da dissimulação no crime de furto; e (iv) reexaminar a dosimetria das penas à luz do princípio da individualização e da non reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A menção, em plenário, ao uso de lacre para imobilizar a vítima não configura inovação acusatória, pois o fato constava expressamente da denúncia e da decisão de pronúncia. O réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica (art. 383 do CPP). 4. O quesito impugnado, ao mencionar duas circunstâncias fáticas que caracterizam a agravante do art. 61, II, “c” do CP (dissimulação da contratação de corrida e uso de lacre), é válido, pois ambas integram o mesmo contexto e refletem a narrativa acusatória, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1.313.525/RS). 5. O reconhecimento da agravante da dissimulação tanto no homicídio quanto no furto não configura bis in idem, pois os delitos possuem bens jurídicos distintos e a dissimulação foi empregada de forma autônoma em cada crime. 6. O veredito do Tribunal do Júri encontra-se amparado em ampla prova dos autos, inclusive nas confissões dos réus e no conjunto de provas técnicas e testemunhais, inexistindo qualquer nulidade ou julgamento manifestamente contrário às provas. 7. A ausência de impugnação da defesa quanto ao quesito que reconheceu a dissimulação no crime de furto implica preclusão lógica, nos termos do art. 571, V, do CPP. 8. A sentença incorreu em vício ao aplicar indistintamente as mesmas circunstâncias judiciais para todos os crimes, contrariando o princípio da individualização da pena. Assim, a dosimetria foi revista de forma individualizada, respeitado o princípio da non reformatio in pejus. Segundo entendimento jurisprudencial, o reforço na fundamentação não caracteriza reforma para pior. 9. Em relação a dosimetria do crime de Homicídio qualificado de ambos os réus, observa-se que na primeira fase, a circunstância do crime foi negativamente valorada diante do uso de arma branca e imobilização, não havendo bis in idem com a agravante do meio cruel, que considerou a carbonização da vítima. Valorou-se negativamente, ainda, a consequência do crime, diante do impacto na família da vítima, em especial da sua mãe, que chegou a tentar suicídio após o ocorrido. Assim, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, fixa-se a pena base em 16 anos de reclusão. Na segunda fase, aplicou-se devidamente as agravantes reconhecidas pelo conselho de sentença do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a atenuante da confissão. No caso concreto, embora haja a atenuante preponderante da confissão, a presença de duas agravantes objetivas conduz, segundo a jurisprudência do STJ, a um resultado final de agravamento da pena em 1/12 na segunda fase da dosimetria, resultando na pena intermediária de 17 anos e 4 meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, resta a pena definitiva em 17 anos e 4 meses de reclusão. 10. Em relação a dosimetria do crime de Furto Qualificado de ambos os réus, observa-se que na primeira fase, o furto dos bens da vítima integrou a cadeia criminosa do homicídio, sendo previamente planejado, com finalidade de proveito econômico e ocultação da prática delitiva, o que justifica a exasperação da pena-base pelas circunstâncias e consequências mais gravosas. Assim, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, fixa-se a pena base em 3 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase, a agravante da dissimulação incide legitimamente também no crime de furto, sem configurar bis in idem, pois recai sobre delito autônomo, além de ter sido reconhecida pelo Conselho de Sentença, com preclusão da insurgência defensiva. Ademais, deve ser aplicada fração de 1/12 em razão da prevalência da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante objetiva, conforme orientação do STJ, resultando na pena intermediária de 3 anos e 20 dias de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, resta a pena definitiva em 3 anos e 20 dias de reclusão e 11 dias-multa. 11. Em relação a dosimetria do Crime de Ocultação de Cadáver de ambos os réus, observa-se, na primeira fase, que o crime ocorreu de forma extremamente gravosa, com a carbonização do corpo para dificultar a identificação, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias. Ademais, as severas consequências psicológicas aos familiares, especialmente à mãe da vítima, também legitimam a majoração da pena-base. Assim, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, fixa-se a pena base em 1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, resulta a pena intermediária em 1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, resta a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa. 12. Em relação a dosimetria da pena do Crime de Adulteração do sinal identificador de veículo imposta ao réu Rodrigo Porto de Oliveira, observa-se, na primeira fase, que o crime não ocorreu de forma isolada, mas inserida na cadeia criminosa que envolveu homicídio, ocultação de cadáver e furto, visando assegurar a impunidade dos agentes. O automóvel seria ainda destinado a terceiro, como parte da empreitada, o que revela maior reprovabilidade da conduta. Assim, as circunstâncias e consequências do crime superaram o padrão do tipo penal, legitimando a elevação da pena-base. Assim, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, fixa-se a pena base em 3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão resulta na pena intermediária de 3 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, resta a pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa. 13. Em relação a dosimetria da pena do Crime de Posse Irregular de Munição de Uso Permitido imposta ao réu Rodrigo Porto de Oliveira, observa-se, na primeira fase, que a apreensão de apenas um projétil, sem arma de fogo e sem risco concreto à coletividade, não autoriza a majoração da pena-base, que deve ser fixada no mínimo legal de 1 ano de detenção e 10 dias-multa. Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão, contudo, em decorrência da Súmula 231 do STJ, a pena intermediária mantém-se no mínimo legal de 1 ano de detenção e 10 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, resta a pena definitiva em 1 ano de detenção e 10 dias-multa. 14. A pena definitiva de Rodrigo Porto de Oliveira foi redimensionada para 25 anos e 20 dias de reclusão, 1 ano de detenção e 43 dias-multa; a de Alexandre Cruz de Brito, para 21 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 23 dias-multa, mantendo-se o regime fechado e as demais disposições da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: “A referência, em plenário, a fatos já descritos na denúncia não configura inovação acusatória, tampouco ofende o princípio da correlação.” “A formulação de quesito com duas hipóteses fáticas que embasam a mesma agravante não acarreta nulidade se as condutas estiverem dentro dos limites da acusação e forem compreensíveis ao júri.” “A dissimulação pode ser reconhecida como agravante em crimes distintos praticados no mesmo contexto, desde que tenha repercussões autônomas sobre cada delito, não configurando bis in idem.” “A dosimetria da pena deve ser realizada de forma individualizada para cada crime, especialmente quando se trata de concurso material, vedada a utilização genérica e automática das circunstâncias judiciais.” “No concurso entre atenuante preponderante e duas agravantes objetivas, aplica-se a fração de 1/12 de aumento da pena, conforme entendimento consolidado no STJ.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “c” e “d”; 65, III, “d”; 68; 69; 121, § 2º, I, III e IV; 155, § 4º, II e IV; 211; 311; CPP, arts. 383, 482, parágrafo único, e 571, V; Lei 10.826/03, art. 12; CF/1988, art. 5º, XLVI, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.313.525/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 30.09.2019; STJ, REsp 2.067.663/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 04.07.2023; STJ, Tema 1214, REsp 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0504579-09.2019.8.05.0274, em que figuram como apelantes RODRIGO PORTO OLIVEIRA SILVA e ALEXANDRE CRUZ DE BRITO e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos, para redimensionar a pena definitiva imposta ao acusado réu RODRIGO PORTO OLIVEIRA SILVA para 25 (vinte e cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, 1 (um) ano de detenção, a ser cumprido após o término da pena de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, arbitrados no valor mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º, do Código Penal), bem como para redimensionar a pena definitiva do réu ALEXANDRE CRUZ DE BRITO, fixada em 21 (vinte e um) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 23 (vinte e três) dias-multa, arbitrados no valor mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º, do Código Penal), mantendo-se a sentença em seus demais termos. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104